Tribunal: TJDFT
Processo: 0745092-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745092-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAC IMOBILIARIA BENS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: L M DA SILVA, LAIANE MAGALHAES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (Ids e 250619154 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de imissão de posse de imóvel arrematado da TERRACAP, no 0705052-30.2025.8.07.0020, ajuizada por RAC IMOBILIARIA BENS E SERVICOS LTDA em desfavor de L M DA SILVA, LAIANE MAGALHAES DA SILVA, nos seguintes termos: “Decisão Id 240844269 Cuida-se da ação de imissão na posse proposta por RAC IMOBILIARIA BENS E SERVICOS LTDA, em desfavor de L M DA SILVA e LAIANE MAGALHAES DA SILVA, objetivando ser imitido na posse do imóvel situado no n° 16, conjunto 1, área de desenvolvimento econômico-ADE, Águas Claras/DF por ele adquirido junto à Terracap em hasta pública. Recebida a inicial, o pedido liminar formulado pela parte autora foi deferido, determinando que a parte ré desocupe voluntariamente o imóvel descrito na inicial, em até 60 (sessenta) dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora (ID 233719864). Citada apenas a parte L M Da Silva (ID 238088071), em 2/6/25. Apresentada contestação c/c reconvenção (ID 239687152), por ambas as requeridas, na qual ainda requereram a denunciação à lide à TERRACAP e o DF com escopo de serem indenizadas pelas benfeitorias realizadas no imóvel leiloado. Na sequência ainda consta noticia de decisão proferida em Agravo de Instrumento (ID 240302588), o qual não foi conhecido; e também pedido de tutela provisória incidental (ID 240334851) e juntada de documento proveniente do GDF. Vieram os autos conclusos. Cumpre decidir. Em primeiro lugar não verifico seja a hipótese de se admitir a denunciação à lide da TERRACAP e/ou do DF. A hipótese apresentada – nulidade de edital de licitação por falta de preferência – ou a necessidade de indenização prévia por benfeitorias não se adequa às hipóteses de denunciação da lide expostas no art. 125 do CPC. Eventual nulidade do leilão deveria(á) ser objeto de demanda em apartado no Juízo competente, e não impede o prosseguimento do presente feito, na medida que os atos administrativos presumem-se dotados de legitimidade, veracidade e imperatividade; e quanto a indenização pleiteada, o próprio edital da Terracap deixa claro, no item 105, que o responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias existentes no imóvel, bem como por todos os custos oriundos de eventual desocupação do imóvel, é o adquirente (ID 228874770 – Pág. 6/67). Em face dessa conclusão, indefiro a denunciação à lide na forma proposta. Ademais, revela-se prudente a suspensão da liminar concedida. Com efeito, impossível negar o direito de retenção por benfeitorias, assegurado ao possuidor de boa-fé pelo ordenamento jurídico pátrio. O artigo 1.219 do Código Civil é cristalino ao dispor que: Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. No mesmo sentido, o artigo 1.255 do mesmo diploma legal estabelece que aquele que edifica em terreno alheio, se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. No caso em tela, em princípio, sem adentrar ao cerne da questão nesse momento, vê-se prima facie, a juntada pela parte ré de um conjunto probatório robusto do exercício da posse de boa-fé por um longo período. A posse remonta ao ano de 2020. Desde então, ao que parece, e tal será melhor apurado ao longo da instrução, a parte ré edificou no local, melhorando a situação até então existente. Ademais, é de fundamental importância destacar que a própria parte autora, ao adquirir o imóvel em licitação pública, tinha plena ciência da ocupação e da existência de edificações no local. O Edital de Licitação no 07/2024, promovido pela TERRACAP (ID 228874770), é explícito ao consignar: ITEM 02 "Lote ocupado por edificação” [...] Constou ainda do item 105: “O adquirente será responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias existentes no imóvel, bem como por todos os custos oriundos de eventual desocupação do imóvel.” Essa cláusula editalícia não apenas corrobora a posse da parte ré, mas também transfere ao arrematante, ora autora, o ônus de indenizar os ocupantes pelas benfeitorias, em clara observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, positivado no artigo 884 do Código Civil. A parte autora, ao participar do certame, anuiu com tais condições, devendo, pois, assumir essa responsabilidade. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, citada na petição inicial, tem se posicionado de forma consistente em casos análogos, reconhecendo o direito de retenção do possuidor de boa-fé em imóveis licitados pela TERRACAP: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS PRÉVIAS. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Adquirido o imóvel em licitação da Terracap, com ciência da prévia existência de benfeitorias feitas pelo ocupante, anteriormente participante do Pró-DF, mostra-se precipitada a imissão liminar na posse, antes de averiguada a sua boa-fé, para fins da configuração, ou não, do direito de retenção, consoante os arts. 1.219 e seguintes, do Código Civil. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1951363, 0728526-27.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO NÃO ASSOCIADO. CONCESSÃO DE LIMINAR DE IMISSÃO SEM A PRÉVIA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DA PARTE. I – Consta no Edital de Licitação para aquisição de imóveis da Terracap que a alienação é apenas do terreno e o comprador deve se responsabilizar pela eventual indenização das benfeitorias e acessões erigidas sobre o bem por terceiro ocupante. II - A controvérsia acerca de eventual indenização dos imóveis, cuja devolução é postulada pela Associação-autora, demanda dilação probatória, o que evidencia a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de evidência. Além disso, o deferimento da liminar de imissão de posse sem a prévia avaliação das benfeitorias representa medida de difícil reversibilidade. III – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1806335, 0743579-82.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.). Portanto, existindo probabilidade do direito das rés à retenção do imóvel até que sejam indenizadas pelas benfeitorias que de boa-fé construíram, impede que se mantenha a decisão que determinou a imissão da parte autora na posse. O perigo na demora também se faz presente de forma inequívoca. A iminência da desocupação forçada representa um risco concreto e grave de dano irreparável ou de difícil reparação. Por outro lado, a manutenção das rés na posse do imóvel até a solução da lide não acarreta prejuízo irreversível a parte autora, que, ao final, caso seja seu o direito, será imitido na posse, podendo, inclusive, pleitear eventuais perdas e danos além da taxa de ocupação pleiteada na inicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, REVOGO a liminar de imissão de posse concedida pela decisão de ID 233719864. Decisão Id 250619154 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, RAC IMOBILIÁRIA BENS E SERVIÇOS LTDA (ID 241530656), em face da decisão interlocutória (ID 240844269) que revogou a liminar de imissão na posse anteriormente deferida. A parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado. Sustenta que a decisão, ao reconhecer o direito de retenção por benfeitorias em favor dos réus, desconsiderou o item 1.1 do Edital de Licitação no 07/2024, o qual, segundo afirma, previa que a avaliação do imóvel arrematado já incluía as edificações existentes. Desse modo, argumenta que não haveria direito à indenização ou retenção, uma vez que o valor das benfeitorias já teria sido pago no ato da arrematação. Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 246174196), pugnando pela rejeição dos embargos por não haver vício a ser sanado e por entender que a matéria levantada busca, na verdade, a reforma do mérito da decisão. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso em apreço, a parte embargante aponta uma suposta contradição na decisão que revogou a liminar. No entanto, o que se observa é uma clara manifestação de inconformismo com o entendimento adotado por este Juízo, e não uma contradição interna no julgado. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela verificada entre as proposições da própria decisão, como, por exemplo, entre a fundamentação e o dispositivo. O embargante, contudo, não aponta tal vício. Em vez disso, contrapõe a fundamentação da decisão com um elemento de prova — o edital de licitação — que, segundo seu ponto de vista, não foi corretamente interpretado. Tal argumentação revela a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do que foi decidido, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. A decisão embargada (ID 240844269) fundamentou a revogação da liminar na robusta prova de posse de boa-fé dos réus, no direito de retenção assegurado pelo art. 1.219 do Código Civil e na expressa previsão do item 105 do edital, que transferia ao adquirente a responsabilidade pela negociação e pagamento das benfeitorias. A discordância da parte autora com essa análise, ainda que baseada em outra cláusula do mesmo edital, configura error in judicando, matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio, e não pela via estreita dos aclaratórios. Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, conheço os embargos de declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito, REJEITO-OS, mantendo integralmente a decisão de ID 240844269 por seus próprios fundamentos.” A parte agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) as benfeitorias já foram pagas no valor da arrematação, com base na cláusula 8 que prevê que a alienação é do imóvel na condição em que se encontra; (ii) o imóvel estar edificado e ocupado apenas significa que não está vazio; (iii) a cláusula 105 possui caráter genérico e deve ser interpretado em conjunto com a cláusula 1.1 que prevê que serão alienados os terrenos sem considerar as benfeitorias e/ou acessões à exceção do item 2, que é o imóvel objeto de imissão, cuja avaliação inclui as benfeitorias existentes; (iv) o proprietário anterior adquiriu o bem por R$ 796.000,00 e o agravante arrematou em 2022 por R$ 1.759.636,00 exatamente considerando as benfeitorias; (v) não há pretensão indenizatória em face do arrematante; (vi) a TERRACAP já respondeu à agravada sobre o fato de que a arrematação levou em consideração o valor da benfeitoria para o leilão; (vii) o valor da avaliação trazida pela agravada é inferior ao valor arrematado o que coaduna com a alegação de que já pagou pela benfeitoria; (viii) não há direito à retenção que impeça a imissão na posse fundada no art. 30 da Lei n. 9.514/1997. Requer o deferimento da tutela provisória e definitiva para determinar a imissão da agravante na posse do imóvel. Preparo recursal (Id 77347184). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, o agravante adquiriu o imóvel descrito item 2 do Edital TERRACAP n. 7/2024 (Id 228874770 dos autos de origem), cujas cláusulas transcrevo nas partes que interessam à análise do pedido de imissão de posse e da alegação de direito de retenção por benfeitorias: “CAPÍTULO I – DOS LOTES, SUAS CARACTERÍSTICAS, PREÇOS E CAUÇÕES [...] CAPÍTULO II – A) DISPOSIÇÕES BÁSICAS [...] 1.1. Nesta licitação serão alienados tão somente os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes, à exceção dos itens (02, 38, 68 e 97), cujas avaliações incluem as benfeitorias existentes nos imóveis. [...] C) DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE IMÓVEIS OBSTRUÍDOS E/OU OCUPADOS E/OU EDIFICADOS 8. O(s) imóvel(is) abaixo discriminado(s) encontra(m)-se obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s), podendo existir sobre o(s) mesmo(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(s) por terceiros, devendo o interessado recorrer à Terracap para obter maiores informações, bem como vistas ao Laudo de Vistoria do(s) item(ns) pretendido(s), a seguir resumido(s): ITEM 2: LOTE OCUPADO POR EDIFICAÇÃO. [...] Estes imóveis serão alienados nas condições em que se encontram, cabendo aos interessados realizar inspeção no local para avaliar as condições de ocupação, de aproveitamento das obras, demolição, remoção e/ou depósito em bota-fora. 9. Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus. 9.1. Caberá ao licitante vencedor adotar as medidas exigíveis para regularização da obra nos órgãos administrativos do Distrito Federal. Igualmente, competira ao licitante vencedor o remanejamento das redes de esgoto, águas pluviais, redes de alta tensão, telefone e afins porventura existentes nos imóveis. 9.2. O licitante vencedor não poderá alegar desconhecimento das condições de alienação, das características do imóvel adquirido, bem como de eventual ausência de averbação de benfeitorias existentes, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, sendo de sua responsabilidade a regularização dessas averbações junto ao Cartório de Registro de Imóveis, ao INSS, às Administrações Regionais e demais órgãos públicos. 10. Do Instrumento Público a ser firmado constarão os itens deste Capítulo. [...] Capítulo XII – Da concessão de uso 94. O objeto do presente certame para os itens 1, 29, 30, 32 e 62, do Capítulo I será a Concessão de Uso, com prazo de vigência de até 15 (quinze) anos, prorrogáveis por igual período, admitindo-se a alteração, aditamento ou rescisão, mediante instrumento próprio, na forma do Edital. [...] 105. O adquirente será responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias existentes no imóvel, bem como por todos os custos oriundos de eventual desocupação do imóvel.” Assim, assiste razão ao agravante quanto a existência de cláusulas que afirmam que as benfeitorias integram o preço ajustado, como a cláusula 1.1 e a segunda parte da cláusula 8, na qual consta que os imóveis são alienados na condição em que se encontram. E, de fato, a cláusula 105 mencionada na decisão agravada não se aplica à hipótese dos autos, pois se refere aos imóveis que especifica no item 94. Entretanto, ainda que tenha pagado valor a maior pelas benfeitorias, o edital também menciona, na cláusula 9, que o vencedor é responsável pela negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações, deixando margem para o questionamento trazido pelo agravado em reconvenção. Tal fato é reforçado pelo que consta da escritura pública de Id 228874771 dos autos de origem: “[...] V) Fica desde já entendido que para o(s) imóvel(is) vendido(s) na condição de ocupado(s) e/ou obstruído(s), existindo sobre o(s) mesmo(s) benfeitorias e/ou acessões feitas por terceiros que não integram o seu preço de avaliação, restringindo-se a presente venda, tão somente ao lote de terreno. VI) No caso previsto na cláusula anterior, o(a) DEVEDOR(A) se responsabiliza pela negociação com terceiro ocupante do(s) imóvel(is), no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou acessões, existentes no lote de terreno, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido; [...]” Em relação aos argumentos relacionados à supervalorização das benfeitorias, não são aptos a infirmar a conclusão acima de que há previsão contratual de eventual pagamento de indenização, bem como não é possível, em análise perfunctória, avaliar a sua ocorrência, devendo ser objeto de produção de prova e análise percuciente. No tocante à observância do parágrafo único do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, o qual prevê que “Arrematado o imóvel [...] as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos”. Como se observa, a questão relacionada à indenização por benfeitorias não se insere nas hipóteses acima. Assim, mesmo levando em consideração os pontos do edital destacados pelo agravante e o fato de que houve atualização do valor do imóvel entre a alienação do ano de 2020 pela agravada e em 2025 pelo agravante, seja pela benfeitoria ou decorrente do mercado imobiliário, não há elementos que infirmem a conclusão de que há previsão no edital e no contrato de eventual obrigação de pagamento de indenização, de modo que não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Sob a ótica da urgência, em análise perfunctória, mostra-se prematura a imediata imissão na posse do bem, com a finalidade de preservar a condição atual do imóvel e viabilizar a apuração adequada do valor das benfeitoria. Além disso, em princípio, não há dano irreversível em desfavor do agravante, na medida em que é devida a taxa de ocupação correspondente a 1% do valor integral do imóvel desde o registro da propriedade, pelo tempo em que as agravadas permanecerem no imóvel, conforme requerido na petição inicial da ação de imissão de posse e previsto na Lei n. 9.514/1997: Art. 37-A. O fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital